Tribunal: TJDFT
Processo: 0700835-09.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700835-09.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. AGRAVADO: RAPHAEL PERES RODRIGUES DECISÃO A parte agravante insurgiu-se contra decisão do juízo de origem que negou a expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial para que o débito, consistente na conversão da obrigação de não fazer em perdas e danos, seja quitado na forma do plano recuperacional. Narra, em síntese, que a última alteração parcial da sistemática de pagamento em relação aos créditos extraconcursais pelo Juízo da Recuperação Judicial não se aplica ao caso, pois o crédito em relação a conversão em perdas e danos se trata de valor remanescente executado pela agravada em data anterior a 30.09.2020. Logo, o juízo da recuperação judicial deveria receber ofício para pagamento. É o breve relatório. DECIDO. Observa-se dos autos que a obrigação principal de pagar quantia, em relação aos danos morais arbitrados e a repetição de indébito já foi cumprida pela ré, ora agravante. O que ainda se encontra pendente no cumprimento de sentença é a obrigação de não fazer, consistente na determinação para que a ré pare de efetuar cobranças indevidas ao autor. Diante do descumprimento reiterado da ré quanto à obrigação de não fazer, esta foi convertida em perdas e danos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme decisão proferida pelo juízo de origem em 05/05/2021 (Id. 26472360, pág. 103-105) A própria agravante confirma que o Juízo da Recuperação Judicial proferiu decisão alterando parcialmente a sistemática de pagamentos dos créditos extraconcursais, determinando que, a partir do dia 30/09/2020, a Empresa Oi seja intimada pelo próprio Juízo de Origem para cumprimento voluntário das ordens de pagamento dos créditos extraconcursais sem a necessidade de expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial. Assim, em uma análise perfunctória, entendo não se encontrarem presentes os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência recursal, pois não se verifica, no caso, a plausibilidade do direito invocado pela agravante. Destaca-se que, como a decisão que converteu a obrigação de não fazer em perdas e danos foi proferida depois de 30/09/2020, tal crédito deve seguir a nova sistemática estabelecida para pagamentos pelo Juízo da Recuperação Judicial, não sendo necessária a expedição de ofício. Assim, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 8 de julho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito